Tribunal: TJES
Processo: 5005422-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005422-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO REIS SCOTTA

AGRAVADO: AIRTON GONCALVES DA COSTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO E ESBULHO. PRESENÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a reintegração e a manutenção liminar na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão (i) estabelecer se o agravante demonstrou a existência de posse anterior do imóvel; e (ii) estabelecer se houve a prática de turbação e esbulho possessório apta a justificar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, ocorrência de turbação ou esbulho e a data da ocorrência e perda da posse.

4. Os documentos colacionados aos autos de origem indicam que o agravado é legítimo possuidor da área objeto da lide, e teve sua posse turbada e esbulhada setembro de 2023 com o fechamento de porteiras que dão acesso a área e o ingresso no local sem autorização.

5. Em juízo de cognição sumária, há preponderância da plausibilidade jurídica dos fundamentos apresentados pelo agravado, nos moldes exigidos pelo art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência é cabível em ações possessórias desde que demonstrada a existência de posse anterior, a prática de turbação e esbulho e a data da ocorrência.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,

art. 561.

Jurisprudência relevante citada:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5005422-95.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO REIS SCOTTA
AGRAVADO: AIRTON GONCALVES DA COSTA
Advogado(s) do reclamante: CIRLENE HELENA VACCARI DE RESENDE
Advogado(s) do reclamado: RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO REIS SCOTTA em face da r. decisão do id 13124127 da origem que, na ação de reintegração de posse nº

5001932-15.2023.8.08.0007, deferiu
o pedido de antecipação de tutela para determinar “a reintegração de posse do Requerente sobre o imóvel matriculado sob o nº 8.835, com a imediata abertura das porteiras que dão acesso à propriedade, e a manutenção da posse do autor na área matriculada sob o nº 8.831, com a cessação de quaisquer atos de turbação por parte do Requerido
”.

Alega o agravante, em síntese, que
(i)
é proprietário e possuidor de propriedade de 763,6088 hectares vizinha da pequena área do agravado, sobre a qual mantém posse mansa e pacífica;
(ii)
o agravado tem turbado a posse ao cortar cercas, permitir invasão de gado em seu terreno e instalar porteira no local onde se situa a entrada principal de sua fazenda; e
(ii)
inexiste posse anterior e não houve turbação nem esbulho.

Pois bem.

Cuida-se de ação possessória lastreada em esbulho e, como tal, é ônus da parte autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC:

Art. 561 Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O agravante sustenta que mantem posse mansa e pacífica sobre a área em discussão, inexistindo turbação ou esbulho por sua parte, sendo que é o agravado quem tem turbado sua posse ao cortar cercas, permitir invasão de gado em seu terreno e instalar porteira no local onde se situa a entrada principal de sua fazenda.

Por outro lado, o apelado, em contrarrazões (id 17519278) afirma que exerce posse mansa e contínua do local, o que se denota do contrato celebrado em 18/06/2021 (id 34942087 da origem), da escritura pública declaratória (id 34942091 da origem) e da notificação extrajudicial (id 34942914 da origem), e vem sofrendo esbulho por parte do agravante ao fechar porteiras que impedem o acesso à propriedade, e turbação ao entrar sem autorização no local.

Nada obstante os fundamentos articulados pela agravante, neste momento processual há preponderância da plausibilidade jurídica dos fundamentos apresentados pelo agravado.

Os documentos colacionados aos autos de origem indicam que o agravado é legítimo possuidor da área objeto da lide: a escritura pública declaratória (id 34942091 da origem), o instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado em 18/06/2021 (id 34942087 da origem), a notificação extrajudicial e a respectiva resposta (ids 34942914 e 34942915 da origem) e a multa do IDAF (id 34944031 da origem). Ainda, os vídeos dos animais na propriedade (id 34944013 da origem) e da construção das cercas (id 34944025 da origem) indicam as benfeitorias, a criação de gado e equinos, as cercas, as porteiras e demais estruturas instaladas pelo agravado.

Revela-se ainda das fotos e vídeos (ids 34943375, 34943381, 34944010 e 34944011 da origem) a turbação e o esbulho, que tiveram início em setembro de 2023, com o fechamento com cadeado das porteiras que dão acesso à área, o que foi inclusive noticiado em reportagem do jornal local Portal Guandu Online (id 34944014 da origem), ao divulgar o bloqueio do acesso à Pedra do Souza, local turístico situado na área em litígio, e o ingresso sem autorização.

Nesse cenário, em juízo de cognição sumária, mostra-se coerente a conclusão da r. decisão recorrida, que reconheceu a posse anterior do agravado, além da turbação e do esbulho, nos moldes exigidos pelo art. 561 do CPC.

Ao menos neste momento, não se vislumbra fundamento que justifique a modificação da decisão combatida.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE provimento
, para manter a r. decisão incólume.

Julgo prejudicados
os embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.